Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600288-42.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
31/01/2022
Número: 0600288-42.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 03/12/2021
Processo referência: 0600288-42.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600288-
42.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Izabelle Klariane Massolin
da Costa, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da
Lei 9.504/1997. (Prestação de contas de campanha eleitoral da candidata a vereadora Izabelle
Klariane Massolin da Costa, do Partido Social Liberal - PSL, de Curitiba - PR, relativa às Eleições de
2020, desaprovadas tendo em vista as seguintes irregularidades: a) aplicação de recursos
financeiros que não transitaram pela conta de campanha. Ao movimentar recursos financeiros que
não transitaram pela conta corrente, a candidata descumpre expressa previsão legal e incorre no
"caixa 2"; b) gastos de campanha não informados à Justiça Eleitoral e que só foram detectados a
partir do cruzamento de dados com a Secretaria da Fazenda do Estado, face à emissão de nota
fiscal eletrônica pelo estabelecimento, efetuando gastos à margem da contabilidade). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 IZABELLE KLARIANE MASSOLIN DA
COSTA VEREADOR (RECORRENTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
IZABELLE KLARIANE MASSOLIN DA COSTA
(RECORRENTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42861
989
31/01/2022 15:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.241

RECURSO ELEITORAL 0600288-42.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 IZABELLE KLARIANE MASSOLIN DA COSTA VEREADOR
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
RECORRENTE: IZABELLE KLARIANE MASSOLIN DA COSTA
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
CONGRUÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECORRIDA E O CONTEÚDO DOS
AUTOS. SENTENÇA ANULADA. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO
1013, §30, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEORIA DA CAUSA
MADURA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES MERAMENTE
FORMAIS. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A falta de congruência entre a decisão recorrida e o conteúdo dos autos
enseja a sua declaração de nulidade.

2. Anulada a sentença, o Tribunal deve julgar a causa se esta estiver
suficientemente instruída. Inteligência do
artigo 1013, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

3. Não se conhece de documento apresentado junto com o recurso quando
não se trata de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do
Código de Processo Civil, sobretudo quando a parte foi intimada
especificamente para sanar a inconsistência.

4. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no montante de R$
12.032,02, que representa 26% dos recursos de campanha, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º
e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019, e compromete a aferição da lisura
contábil das contas para que seja possível permitir a incidência dos
Num. 42861989 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115511433000000041836509
Número do documento: 22013115511433000000041836509

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a
desaprovação das contas é medida de rigor.

5. A proibição da reformatio in pejus não afasta a possibilidade de o tribunal
revisar questões de ordem pública.

6. Havendo anulação de decisão, é possível a determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional, não havendo que se falar em reformatio in
pejus indireta.

7. Recurso parcialmente provido para anular a sentença e desaprovar as
contas com determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/01/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por IZABELLE KLARIANE
MASSOLIN DA COSTA, candidata ao cargo de Vereador, nas eleições de 2020, contra
sentença proferida pelo Juízo da 001ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (id. 42795900) que
julgou desaprovadas as suas contas.

Em suas razões recursais (id. 42796020), a recorrente alega,
preliminarmente, a nulidade da sentença, em virtude da existência de incongruência da
decisão com o conteúdo do processo e da utilização de fundamentação per relationem.

No mérito, aduz que “todas as alegadas incongruências foram pontualmente
rebatidas, demonstrando-se a regularidade das contas prestadas”. Argumenta que “
eventuais inconsistências apontadas na r. decisão recorrida referem valores de pequena
monta, tal como conclui o próprio parecer contábil, o que também não autoriza a
desaprovação, mas, em seu lugar, a aprovação com ressalvas”.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para anular a sentença
recorrida ou, caso não seja esse o entendimento, aprovar, ainda que com ressalvas, as
contas de campanha.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou manifestação, opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral.

É o relatório.

Num. 42861989 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115511433000000041836509
Número do documento: 22013115511433000000041836509

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas da recorrente, em
virtude da constatação de irregularidades graves.

Inicialmente, a recorrente alega a nulidade da sentença, em virtude da
existência de incongruência da decisão com o conteúdo do processo e da utilização de
fundamentação per relationem.

No que tange à fundamentação per relationem, verifica-se que a sentença
não padece desse vício, na medida em que houve, além da transcrição dos fundamentos
do parecer do Ministério Público Eleitoral, argumentação autônoma, ainda que sucinta, na
qual se aponta a existência de falhas e ponderação quanto à gravidade das
irregularidades.

Nesse ponto, friso que os Tribunais têm admitido a utilização a técnica de
fundamentação per relationem. Confira-se:

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. NULIDADE NÃO
EVIDENCIADA. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
TIPICIDADE DA CONDUTA. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DESMUNICIADA.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE. PENA REVISTA. REGIME PRISIONAL FECHADO.
CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

2. No julgamento de apelação criminal interposta pela defesa é válida a utilização de
fundamentação per relationem que faça referência à sentença penal condenatória proferida
pelo Juízo de primeiro grau ou à manifestação ministerial, desde que esse não seja o único
fundamento adotado pelo Tribunal.

Por outro lado, a mera transcrição de trecho da sentença ou da manifestação ministerial,
desacompanhada de qualquer outro texto acerca do caso julgado, acarreta nulidade, por
violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, visto que, nesta hipótese, não há,
efetivamente, motivação própria do órgão julgador.

3. No caso, o Tribunal de origem, ao julgar o apelo defensivo, manteve a condenação
criminal do paciente com base não só em fundamentação per relationem – consistente em
transcrição de trecho da sentença de primeiro grau -, mas também em texto próprio os quais
Num. 42861989 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115511433000000041836509
Número do documento: 22013115511433000000041836509

fizeram referências concretas e precisas acerca da questão jurídica posta a julgamento.

(...)

8. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, a fim de estabelecer a pena de
6 anos de reclusão, a ser cumprida em regime prisional semiaberto, salvo se, por outro
motivo, o paciente estiver descontando pena em meio mais severo.

(STJ. HC 247.708/SP, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
19/04/2018, DJe 25/04/2018)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO
ELEITO. NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA G,
DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. NÃO INCIDÊNCIA. CÂMARA MUNICIPAL. 1º
JULGAMENTO DE CONTAS. REJEIÇÃO. INVALIDAÇÃO. NULIDADE. PODER DE
AUTOTUTELA. 2º JULGAMENTO. APROVAÇÃO DAS CONTAS.

(...)

8. Não se vislumbra nulidade por negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte Regional
examinou, detalhadamente, todas as questões apresentadas pela parte para a solução da
causa.

9. "A fundamentação per relationem, ou motivação por remissão ou por referência é
amplamente admitida e utilizada, inclusive, nos tribunais superiores, tanto que a referida
técnica é considerada, pelo Supremo Tribunal Federal, compatível com o disposto no art.
93, IX, da CF. Precedentes" (AgR–REspe 401–43, rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS em
14.12.2016).

(...)

Recurso Especial a que se nega provimento.

(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060034520, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 18/12/2020)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO -
ELEIÇÃO 2016 - CONTAS DESAPROVADAS - SENTENÇA CUJA FUNDAMENTAÇÃO
FAZ REFERÊNCIA GENÉRICA À PEÇA PROCESSUAL DO PARECER TÉCNICO, SEM
TRANSCREVER OS FUNDAMENTOS DO PARECER E TAMPOUCO REALIZAR
QUALQUER COMENTÁRIO SOBRE OS APONTAMENTOS DO PARECER OU O VÍCIO
PRESENTE NAS CONTAS CAPAZ DE ENSEJAR A SUA DESAPROVAÇÃO - AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO - ARTIGO 93. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE DA
SENTENÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA - INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 1013, §3º,
IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TEORIA DA CAUSA MADURA - EXISTÊNCIA DE
GASTOS NÃO DECLARADOS, VERIFICADOS ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO DE
CIRCULARIZAÇÃO PRÉVIA - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE CAMPANHA SEM
ASSUNÇÃO PELO PARTIDO - SOBRAS DE CAMPANHA CUJO RECOLHIMENTO AO
ÓRGÃO PARTIDÁRIO NÃO RESTOU COMPROVADO - IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Num. 42861989 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115511433000000041836509
Número do documento: 22013115511433000000041836509

1. A motivação per relationem, técnica de fundamentação por meio de remissão ou
referência a outra decisão e/ou pareceres, é pacificamente aceita na seara eleitoral,
inclusive nos processos de prestação de contas, exigindo-se, contudo, a reprodução do
conteúdo da peça processual relacionada. Nulidade da sentença configurada por ausência
de fundamentação, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

2. Anulada a sentença, o Tribunal deve julgar a causa se esta estiver suficientemente
instruída. Inteligência do artigo 1013, § 3º, IV do Código de Processo Civil.

(...)

7. Recurso parcialmente provido.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL n 28532, ACÓRDÃO n 54066 de 06/08/2018, Relator
GILBERTO FERREIRA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 10/08/2018)

De outra sorte, conforme alega a recorrente, constata-se que a sentença
apresenta incongruência entre o conteúdo da decisão e o do processo, na medida em que
a sentença apontou que o órgão técnico indicou a presença dos seguintes vícios (id.
42795900):

“• Aplicação de recursos financeiros que não transitaram pela conta de campanha. Ao
movimentar recursos financeiros que não transitaram pela conta corrente, a candidata
descumpre expressa previsão legal e incorre no odioso “caixa 2”, prática insanável que
compromete a higidez da prestação de contas.

• Gastos de campanha não informados à Justiça Eleitoral e que só foram detectados a partir
do cruzamento de dados com a Secretaria da Fazenda do Estado, face à emissão de nota
fiscal eletrônica pelo estabelecimento. Então, a candidata efetuou gastos à margem da
contabilidade e certamente pagou o fornecedor com recursos também não contabilizados,
ou seja, do seu “caixa 2”.”

Todavia, da leitura do parecer técnico de id. 42795892, verifica-se a
existência das seguintes irregularidades:

1. Ausência de apresentação de extratos bancários, que foram enviados
pelas instituições financeiras;

2. Omissão de despesa, no valor de R$ 25,11, referente a gastos com
impulsionamento, tida como irrelevante;

3. Inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC, contrariando
o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as quais
totalizam o montante de R$ 12.032,02 e representam 30,08% das despesas pagas com
recursos do FEFC;

4. Divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos.

Num. 42861989 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115511433000000041836509
Número do documento: 22013115511433000000041836509

Desse modo, tem-se que deve ser acolhida a preliminar de nulidade da
sentença por fundamentação incongruente com o conteúdo dos autos.

De outra sorte, estando madura a causa, a declaração de nulidade não
impede que esta Corte promova o julgamento do mérito da causa. Inclusive esse é o
melhor entendimento que se extrai do artigo 1.013, § 3º, II do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente aos feitos eleitorais, a seguir transcrito:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir
desde logo o mérito quando:

(...)

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou
da causa de pedir;

Assim, passo à análise do feito.

Antes de adentro na apreciação das irregularidades existentes na presente
prestação de contas, anoto que não conheço da prestação de contas retificadora de ids.
42796010 e ss., juntada por ocasião do recurso, em 09/11/2021, porque não se trata de
documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.

Note-se que a recorrente foi devidamente intimada das irregularidades desde
o parecer de ID. 42795884, datado de 15/10/2021, o que foi reforçado no parecer de ID.
42795892, datado de 03/11/2021, não havendo qualquer justificativa para a ausência de
juntada no momento oportuno, de sorte que se tem operada a preclusão.

Pois bem.

No mérito, a recorrente não trouxe qualquer argumento consistente para
refutar as irregularidades apontadas no relatório técnico conclusivo, eis que se limita a
defender que “todas as alegadas incongruências foram pontualmente rebatidas,
demonstrando-se a regularidade das contas prestadas” e que “eventuais inconsistências
apontadas na r. decisão recorrida referem valores de pequena monta, tal como conclui o
próprio parecer contábil, o que também não autoriza a desaprovação, mas, em seu lugar,
a aprovação com ressalvas”.

Entretanto, ao contrário do que afirma a candidata, as irregularidades
apontadas pelo órgão técnico não foram esclarecidas tempestivamente, razão pela qual
os vícios acima citados persistem sem regularização.

Da mesma forma, constata-se que as falhas não se referem a valores de
pequena monta, eis que somente as inconsistências nas despesas pagas com recursos
do FEFC totalizam o montante de R$ 12.032,02, que representa 26% do total dos
Num. 42861989 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115511433000000041836509
Número do documento: 22013115511433000000041836509

recursos de campanha (R$ 45.850,00), o que compromete a aferição da lisura contábil
das contas e ultrapassa o limite mínimo de 10% fixado por esta egrégia Corte para
permitir a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo
qual a desaprovação das contas é medida de rigor.

Dito de outra forma, o percentual irregular envolvido é alto e impede a sua
aprovação com ressalvas.

Friso que a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) possui aplicações específicas e requer rigoroso
controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser
minunciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, I, c, e art. 60,
todos da Res. TSE nº 23.607/2019).

Destaco, ainda, que, por se tratar de despesas pagas com recursos do FEFC,
a utilização irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada
a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta
única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma
prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Por fim, embora o juízo singular não tenha determinado a devolução dos
recursos públicos irregularmente utilizados, é possível a determinação destes valores
nesta instância, uma vez que anulada a sentença, não há violação ao princípio da
proibição da reformatio in pejus, por se tratar de preceito de ordem pública, decorrente de
mandamento peremptório previsto no art. 79 da Resolução TSE nº 23.607, visando evitar
o locupletamento ilícito do prestador.

Ademais, é de se ressaltar que não há qualquer óbice para o conhecimento
desta matéria, ainda que o presente recurso tenha sido interposto pelo próprio prestador,
tendo em vista seu efeito translativo.

Nesse sentido, aliás, já decidiu o c. Tribunal Superior Eleitoral e este TRE, em
casos análogos ao presente, senão vejamos:

“(...) a determinação de recolhimento da importância ao Tesouro Nacional, por força
Num. 42861989 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115511433000000041836509
Número do documento: 22013115511433000000041836509

do que dispõe o art. 26 da Resolução TSE n. 23.463/15, é consectário normativo
necessário decorrente do reconhecimento da origem não identificada dos recursos.

Trata-se de preceito de ordem pública, a veicular obrigação legal, não sancionatória,
com o fim de obstar o locupletamento ilícito do prestador a partir do recebimento de
valores de origem não esclarecida.

Assim, enquanto disposição obrigacional de vedação ao enriquecimento ilícito, a
determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional é questão de
enfrentamento obrigatório a todas as contas eivadas pela arrecadação de origem não
identificada, sob pena de nulidade da decisão, não sendo vulnerada pela preclusão.

No entanto, tenho que, em prestígio ao art. 1.013, § 3º, inc. III, do CPC, que permite o
julgamento da chamada "causa madura”, é possível superar a nulidade e suprir a omissão
do juízo a quo em relação à determinação de recolhimento de valores acaso o exame da
questão de fundo assim recomende.

Em relação ao mérito, tenho por adotar a fundamentação do relator no sentido de
manutenção da sentença de desaprovação das contas, agregando, porém, de ofício, na
linha do posicionamento exposto, a determinação do recolhimento do valor de R$ 4.500,00,
de origem não identificada, ao Tesouro Nacional.

(...) Logo, o TRE/RS equivocou-se ao omitir-se quanto à possibilidade de prescrever, de
ofício, que as quantias de origem não identificada e ou de origem vedada fossem recolhidas
ao Tesouro Nacional.

Na esteira do voto divergente, referida determinação configura-se "preceito de ordem
pública, a veicular obrigação legal, não sancionatória, com o fim de obstar o locupletamento
ilícito do prestador a partir do recebimento de valores de origem não esclarecida" (fl. 130v).

Oportuno ressaltar que, no recurso eleitoral interposto pelo partido, foram questionadas,
com o intuito de afastá-las, as irregularidades que deram ensejo ao reconhecimento, pelo
juízo de primeiro grau, dos recursos de origem não identificada. A Corte de origem, contudo,
não afastou as referidas irregularidades, assim como manteve sua caracterização como
recursos de origem não identificada, o que, à luz do art. 1.013, § 1º, do Código de Processo
Civil, também permitiria que o Tribunal a quo determinasse o seu recolhimento ao Erário1.

Por essas razões, a determinação de recolhimento ao Tesouro dos recursos de origem não
identificada pelo partido é medida que se impõe.

(RESPE - Recurso Especial Eleitoral nº 42229, Decisão monocrática de 21/8/2018,
Relator(a): Min. Tarcísio vieira de carvalho neto, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico - 24/08/2018 - Página 57-63).

EMENTA - ELEIÇÃO 2016 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - CONDUTA
VEDADA - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 73, §10 DA LEI Nº. 9.504/97 -
DEMANDA JULGADA PROCEDENTE - APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO
DESPROVIDO.

1. Não há violação ao disposto no artigo 10 do CPC quando as partes tiveram a
oportunidade se manifestar nos autos sobre as matérias que fundamentaram a decisão
judicial.

2. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser reconhecidas
de ofício a qualquer tempo.
Num. 42861989 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115511433000000041836509
Número do documento: 22013115511433000000041836509

3. A proibição da reformatio in pejus não afasta a possibilidade de o tribunal revisar
questões de ordem pública.

4. Havendo anulação de decisão que extinguia o feito sem resolução do mérito, não há
falar em reformatio in pejus indireta em razão de decisão posterior que aplica sanção
pecuniária diante da constatação de prática de conduta vedada pelo artigo 73 da Lei nº.
9.504/97.

5. Não é necessária a demonstração de caráter eleitoreiro ou promoção pessoal do agente
público para caracterizar a prática de conduta vedada prevista no artigo 73, § 10, da Lei
9.504/97, bastando a prática do ato ilícito.

6. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não autorizam que multa por
conduta vedada seja aplicada aquém do limite mínimo estabelecido no artigo 73 da Lei nº.
9.504/97.

7. Recurso desprovido.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 1-34, ACÓRDÃO n 56093 de 28/05/2020, Relator
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 04/06/2020)

Assim, em observância ao disposto no supracitado art. 79, deve o recorrente
recolher ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), a
quantia de R$ R$ 12.032,02.

- Conclusão

De todo o exposto, as irregularidades indicadas no parecer técnico são
graves e impedem a aprovação com ressalvas.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso, para anular a
sentença recorrida e desaprovar as contas prestadas pela recorrente, determinando o
recolhimento de R$ 12.032,02 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79 da
Resolução TSE nº. 23.607.

DISPOSITIVO

Diante o exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral interposto
para dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora
Num. 42861989 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115511433000000041836509
Número do documento: 22013115511433000000041836509

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600288-42.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
IZABELLE KLARIANE MASSOLIN DA COSTA VEREADOR, IZABELLE KLARIANE MASSOLIN
DA COSTA - Advogados do(a) RECORRENTE: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A,
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA
ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 27.01.2022.

Num. 42861989 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:51:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115511433000000041836509
Número do documento: 22013115511433000000041836509